Tribunal: TJSP
Processo: 1090388-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – "Pacote turístico" – Cancelamento de voo, falta de assistência e atraso de 48 horas – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade – Ausência de intimação do Ministério Público em razão de incapacidade da coautora – Nulidade suprida pela participação do Parquet em segunda instância – Pacote turístico com destino a Bariloche –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – "Pacote turístico" – Cancelamento de voo, falta de assistência e atraso de 48 horas – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade – Ausência de intimação do Ministério Público em razão de incapacidade da coautora – Nulidade suprida pela participação do Parquet em segunda instância – Pacote turístico com destino a Bariloche – Cancelamento do trajeto Buenos Aires - Bariloche em razão de nevasca – Força maior caracterizada, circunstância que não afasta o dever de prestar a devida assistência – Ausência de fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte – Ressarcimento que se impõe – Inteligência dos artigos 19 e 22.6 da Convenção de Montreal – Vínculo entre as partes inserido no âmbito das relações de consumo – CVC e PRC, operadoras de turismo, às quais é atribuída responsabilidade pela comercialização do "pacote de viagem" – Responsabilidade solidária, decorrente da cadeia de consumo, pelo cumprimento integral da obrigação – Precedentes do E. STJ – Inteligência do art. 7o, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral fundado no atraso, na falta de assistência quanto à célere realocação em voo distinto, hospedagem e fornecimento de transfer – Atraso de 48 horas ocorrido em razão de forte fenômeno natural que prejudicou a operação, não imputável às rés e, por conseguinte, não passível de ressarcimento – Falta de assistência quanto à realocação célere em outro voo, hospedagem e serviço de transfer – Dever anexo de assistência que é imanente à obrigação assumida pelas operadoras de turismo em contratos de comercialização de "pacote turístico" – Conduta legitimamente esperada pelo consumidor que optou pelo contrato junto às operadoras – Ressarcimento decorrente do dano moral no importe de R$ 3.000,00 para cada autor, considerando exclusivamente a falta de assistência – Responsabilidade solidária em relação às rés, decorrente da relação de consumo - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090388-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARINA
GONZAGA RIVERA SILVA, ANA LUCIA RIVERA RIOS e ROBERTO CAIUBY
RIOS, são apelados CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., PRC
VIAGENS E TURISMO LRDA.- EPP e AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 2/14
Voto no 23369
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Marina Gonzaga Rivera Silva, Ana Lucia Rivera Rios e Roberto Caiuby
Rios
Apelados: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Prc Viagens e Turismo
Lrda.- Epp e AEROLINEAS ARGENTINAS S.A
Juiz de Direito: Dr(a). Fernando José Cúnico
APELAÇÃO – Ação indenizatória – “Pacote turístico” –
Cancelamento de voo, falta de assistência e atraso de 48 horas
– Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de reforma
– Possibilidade – Ausência de intimação do Ministério
Público em razão de incapacidade da coautora – Nulidade
suprida pela participação do Parquet em segunda instância –
Pacote turístico com destino a Bariloche – Cancelamento do
trajeto Buenos Aires - Bariloche em razão de nevasca – Força
maior caracterizada, circunstância que não afasta o dever de
prestar a devida assistência – Ausência de fornecimento de
hospedagem, alimentação e transporte – Ressarcimento que
se impõe – Inteligência dos artigos 19 e 22.6 da Convenção
de Montreal – Vínculo entre as partes inserido no âmbito das
relações de consumo – CVC e PRC, operadoras de turismo,
às quais é atribuída responsabilidade pela comercialização do
“pacote de viagem” – Responsabilidade solidária, decorrente
da cadeia de consumo, pelo cumprimento integral da
obrigação – Precedentes do E. STJ – Inteligência do art. 7o,
do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral fundado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 3/14
no atraso, na falta de assistência quanto à célere realocação
em voo distinto, hospedagem e fornecimento de transfer –
Atraso de 48 horas ocorrido em razão de forte fenômeno
natural que prejudicou a operação, não imputável às rés e, por
conseguinte, não passível de ressarcimento – Falta de
assistência quanto à realocação célere em outro voo,
hospedagem e serviço de transfer – Dever anexo de
assistência que é imanente à obrigação assumida pelas
operadoras de turismo em contratos de comercialização de
“pacote turístico” – Conduta legitimamente esperada pelo
consumidor que optou pelo contrato junto às operadoras –
Ressarcimento decorrente do dano moral no importe de R$
3.000,00 para cada autor, considerando exclusivamente a falta
de assistência – Responsabilidade solidária em relação às rés,
decorrente da relação de consumo - Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Marina Gonzaga
Rivera Silva, Roberto Caiuby Rios e Ana Lúcia Rivera Rios (representada
pelos genitores) em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 12a Vara Cível do Foro Central, às fls.215/218, nos autos da ação
indenizatória ajuizada contra Aerolineas Argentinas S/A, CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S/A, PRC Viagens e Turismo Ltda EPP,
por meio da qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes e os
autores condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 4/14
Inconformados, apelam os autores em busca da reforma
do julgado. Sustentam, em síntese, a ausência de força maior, à medida que
outros voos foram realizados no dia inicialmente programado. Argumentam
que na hipótese de força maior a justificar o cancelamento, as rés deveriam
prestar assistência material, o que não ocorreu. Afirmam que perderam dois
dias de viagem. Aduzem que devem ser ressarcidos dos valores com
hospedagem e alimentação durante o período que permaneceram em Buenos
Aires aguardando a solução do impasse. Pugnam pela condenação das rés ao
pagamento de dano moral a ser fixado em R$10.000,00, para cada autor
(fls.223/243).
As rés ofereceram contrarrazões (fls.246/263 e 267/270).
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso (fls.286/292).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença do pressuposto
de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d. magistrado a
quo, dou provimento ao recurso.
Ab initio, dou por suprida a nulidade decorrente da
ausência de intimação do Ministério Público, consoante o disposto no art.178,
II do Código de Processo Civil, considerando a manifestação ministerial nesta
instância, que vem ao encontro do princípio da economia processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 5/14
mormente levando em conta a vasta prova documental produzida nos autos.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de prestação de serviços turísticos
celebrado com a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e PRC
Viagens e Turismo Ltda EPP, compreendendo o período de oito dias (sete
noites na cidade de Bariloche), hospedagem, traslado, passeio e transporte
aéreo a ser realizado pela ré Aerolineas, com previsão de itinerário:
Guarulhos (BR) partida às 07h00min do dia 20/07/2019
chegada em
Buenos Aires (AR) às 09h15min, Buenos Aires partida às 11h55min

chagada em Bariloche (AR) às 14h15min do mesmo dia. Afirmaram os
autores que, após o desembarque na cidade de Buenos Aires permaneceram
no aeroporto até às 19h00min, quando vieram a ser informados a respeito do
cancelamento do voo, em razão de suposta condição climática desfavorável.
Aduziram que, sem previsão, permaneceram na cidade e providenciaram
nova reserva de hospedagem. No dia 21/01/2019 retornaram ao aeroporto às
09h00min e foram informados que o próximo voo com destino à cidade de
Bariloche seria realizado tão somente no dia 26/07/2019, no entanto, após
muita discussão conseguiram embarcar naquele dia às 23h00min e vieram a
aportar ao destino às 01h00min do dia 22/07/2019. Aduziram que o transfer
contratado não estava disponível, tendo aguardado duas horas e meia na fila
do táxi e chegaram ao hotel às 04h00min. Alegaram que as rés não prestaram
a adequada assistência material, tendo perdido dois dias das férias, razão pela
qual pugnaram pelo reembolso das despesas extraordinárias e pela
condenação das empresas ao pagamento de R$10.000,00, para cada autor.
De seu turno, a companhia aérea apresentara defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 6/14
pugnando pela aplicação da Convenção de Montreal, em detrimento do
Código de Defesa do Consumidor. Alegou que o cancelamento do voo
decorreu de nevasca na cidade de Bariloche, que ocasionou o fechamento do
aeroporto e o cancelamento de inúmeros voos, fato a caracterizar força maior,
apto a afastar o dever de indenizar. Aduziu ter reacomodado os autores em
outro voo. Defendeu a inexistência de dano a ser indenizado.
Por outro lado, a CVC e a PRC ofereceram contestação
afirmando que não podem ser responsabilizadas porque o fato deriva de culpa
exclusiva de terceiro. Alegaram que prestaram toda assistência necessária e
que não houve falha na prestação do serviço.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o
fornecedor responde, independentemente, de culpa pela reparação dos danos
causados aos consumidores por vícios relativos aos serviços prestados.
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no Código
do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio, que segundo dispõe
Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever de
obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de
lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre dos simples fatos de
dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 7/14
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. 11. Ed. São
Paulo: Atlas, 2014 p.544).
O Código Civil estabelece que o transportador será
responsabilizado pelos danos causados aos passageiros, salvo força maior
(art.734, Código Civil).
Na hipótese, não se olvida que o cancelamento do voo
originário no dia 20/07/2019, Buenos Aires - Bariloche, se dera em razão de
forte nevasca no aeroporto (fls.87/90), fato hábil a caracterizar força maior,
circunstância que, a princípio, mostra-se apta a afastar o dever de indenizar,
desde que prestada a devida assistência e comprovada a inexistência de
opção.
À luz dos autos, não há provas nos autos no sentido de
que os autores foram assistidos satisfatoriamente durante o desembarque em
Buenos Aires até a chegada a Bariloche, tampouco que não houvesse outros
voos para eventual realocação célere, ainda que em horário mais avançado.
Quanto à realocação dos autores em outro voo, a
companhia aérea realizou a reacomodação no dia 21/07/2019 (fls.41),
todavia, não forneceu hospedagem, transporte e alimentação aos requerentes.
Os autores demonstraram as despesas realizadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 8/14
hospedagem, transporte e alimentação nos dias 20 e 21/07/2019 (fls.58/63),
que não foram ressarcidas pelas rés.
A Convenção de Montreal prevê em seus artigos 19 e 22.
6
“Artigo 19 Atraso
O transportador é responsável pelo dano ocasionado por
atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não
obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por
atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que
eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi
impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
(...)
Artigo 22
Limites de Responsabilidade Relativos ao
Atraso da Bagagem e da Carga.
6. Os limites prescritos no Artigo 21 e neste Artigo não
constituem obstáculo para que o tribunal conceda, de acordo com sua lei
nacional, uma quantia que corresponda a todo ou parte dos custos e outros
gastos que o processo haja acarretado ao autor, inclusive juros. A disposição
anterior não vigorará, quando o valor da indenização acordada, excluídos os
custos e outros gastos do processo, não exceder a quantia que o
transportador haja oferecido por escrito ao autor, dentro de um período de
seis meses contados a partir do fato que causou o dano, ou antes de iniciar a
ação, se a segunda data é posterior.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 9/14
Os dispositivos acima referidos preveem o ressarcimento
das despesas decorrentes do atraso ou cancelamento, estatuindo inclusive a
possibilidade de exceder o limite previamente estabelecido.
Quanto à CVC e à PRC, in casu, não atuaram,
exclusivamente, na condição de intermediadoras à aquisição das passagens
aéreas, tendo estatuído contrato de prestação de serviços (com vistas a
aquisição de pacote de viagem completo), atuando como operadoras de
turismo, circunstância a implicar sua responsabilidade pelo cumprimento de
todo o serviço, inclusive, do transfer não realizado durante a madrugada.
Nesse sentido, é o entendimento do E. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA (INDENIZATÓRIA) - PACOTE
TURÍSTICO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO (ASSISTÊNCIA/SEGURO VIAGEM) -
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
OPERADORA
DE
TURISMO
(AGÊNCIA
DE
VIAGEM) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO
CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AGÊNCIA DE VIAGEM. 1. O interesse em recorrer é
instituto ontologicamente semelhante ao interesse de
agir como condição da ação e é mensurado à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 10/14
benefício prático que o recurso pode proporcionar ao
recorrente. Na hipótese em tela, verificada a
improcedência do pedido em relação a uma das rés,
com atribuição, no particular, de ônus sucumbencial
ao autor, inarredável o seu interesse em recorrer, a
fim de se reconhecer a responsabilidade solidária da
agência da viagens. 2. Não há violação à Súmula 7
desta Corte quando a decisão cinge-se a revalorar
juridicamente as situações fáticas, nos moldes em que
delineados pelas instâncias ordinárias (sentença e
acórdão). 3. "Esta eg. Corte tem entendimento no
sentido de que a agência de turismo que comercializa
pacotes de viagens responde solidariamente, nos
termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços
que integram o pacote." (REsp n° 888751/BA, Rel.
Ministro
Raul
Araújo,
Quarta
Turma,
DJe
27/10/2011) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
nos EDcl no REsp 1300701/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)
Destarte, como já dito, as empresas, ao comercializarem
pacote turístico, responsabilizaram-se pelo cumprimento integral do serviço, a
despeito da intervenção de terceiros na cadeia de fornecimento. Assim,
irretorquível a falha na prestação do serviço, consistente na omissão do dever
de assistência satisfatória ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 11/14
Assim, impõe-se o reembolso do valor de R$537,08,
relacionado às despesas comprovadas, atualizado desde o desembolso e com
juros de mora a partir da última citação (fls.58/63).
Por outro lado, assiste razão aos autores em relação ao
ressarcimento pelo dano moral experimentado, em decorrência da falha na
prestação de serviço, quanto à assistência material em decorrência do
infortúnio.
Saliento que, no caso, a mera realocação em voo distinto,
ainda que com atraso de cerca de 48 horas, não se mostrou abusiva,
mormente em relação à gravidade da nevasca que acometeu o destino
(fls.86/89), os inúmeros voos cancelados, circunstância que afetou vários
passageiros, gerando óbvia sobrecarga em relação ao sistema de operação.
Vale ressaltar que o destino escolhido pelos passageiros é
naturalmente sujeito a nevascas (fenômenos naturais e sem qualquer
ingerência humana) que, sabidamente, podem inviabilizar a atividade aérea e
prejudicar até mesmo o turismo na região que tem como ponto alto o inverno.
Assim, o cancelamento do voo e o consequente atraso
quanto ao itinerário contratado (que deu ensejo à realocação em outro voo),
na hipótese dos autos, considerando-se o contexto de força maior não é
passível de indenização, entretanto, aliado a tais elementos adversos,
decorrentes diretamente do imprevisto evento climático, irretorquível a falha
na prestação do serviço de assistência material, a saber, o alojamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 12/14
hospedagem, o ajuste quanto ao transfer, bem como, os esforços no sentido
da rápida realocação em voo próximo, que resultaram infortúnio adicional aos
autores, a exceder o mero aborrecimento, circunstância passível de adequada
reparação.
Nesse passo, importante salientar que os autores
contrataram prestação de serviços integral, como já dito acima, incluindo
transporte, hospedagem e alimentação, de sorte que, o cumprimento efetivo
da obrigação contratada, incluiria, independentemente de eventuais
adversidades (e ainda que não imputáveis às rés), a assistência quanto à
satisfatória fruição dos serviços, dever anexo inerente à obrigação firmada.
Não se avalia aqui o mero fornecimento do serviço
contratado, de forma simplista e objetiva, mas, impõe-se verificar se, no
contexto, a obrigação foi desempenhada a contento, considerando que, no
exercício da atividade de operadora de turismo, tendo em conta a
comercialização do “pacote turístico” (a abranger serviços gerais quanto à
realização da viagem), as rés efetivamente desempenharam a obrigação de
forma satisfatória, o que não ocorreu.
À luz dos autos, as alegações dos autores, no sentido da
falta de assistência quando do infortúnio (providenciando acomodação na
cidade de Buenos Aires, verificando a realocação em outro voo, com
presteza, bem como, providenciando o serviço de transfer), providências que
minimizariam o desconforto sofrido, não restaram impugnadas.
Tais elementos, obviamente, redundaram em situação que
ultrapassou o efetivo desconforto, gerando inadmissível transtorno àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 13/14
que, tendo contratado serviço comercializado junto à operadora de turismo (e
justamente não optou por empreender a viagem pessoalmente), viu-se privado
da assistência a que legitimamente faria jus.
Desse modo, extrai-se que o fato experimentado
ultrapassou o mero dissabor, próprio do cotidiano da vida moderna, a que
pode estar sujeito qualquer cidadão, ensejando dano moral indenizável.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
importe R$3.000,00, para cada autor, revela-se adequado, proporcional e
razoável para o fim a que se destina, mormente, se considerarmos que a
indenização por dano moral tem por fim a justa reparação e não o
enriquecimento sem causa.
A atualização monetária deverá incidir do arbitramento,
nos moldes da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e, considerando a
relação jurídica havia entre as partes, os juros moratórios devem incidir a
partir da citação.
Diante da inversão da sucumbência as rés arcarão com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários
advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §§1o e 2o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1090388-59.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 23369
Fls. 14/14
recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora